Tribunal: TJSP
Processo: 1122521-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelações. Transporte marítimo internacional. Ausência de protesto no prazo de 10 dias da entrega das mercadorias. Decadência configurada, nos termos do artigo 754, parágrafo único, do Código Civil. Seguradora que, com o pagamento, sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, que já havia decaído do seu direito de ação. Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se incluem no

Ementa:

Apelações. Transporte marítimo internacional. Ausência de protesto no prazo de 10 dias da entrega das mercadorias. Decadência configurada, nos termos do artigo 754, parágrafo único, do Código Civil. Seguradora que, com o pagamento, sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, que já havia decaído do seu direito de ação. Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se incluem no acórdão os elementos suscitados.
Recurso adesivo da requerida provido.
Recurso de apelação da requerente prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122521-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
HDI GLOBAL SEGUROS S/A, é apelado/apelante LAC WORDWIDE DO BRASIL
TRANSPORTES INTERNACIONAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso adesivo da requerida e julgaram prejudicado o recurso
da requerente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122521-57.2019.8.26.0100 -Voto no 35731 e
2
Voto n. 35731
Apelação n. 1122521-57.2019.8.26.0100
Apelante/apelada: HDI Global Seguros S/A
Apelada/apelante: Loc Wordwide do Brasil Transportes Internacionais S/A
Apelações. Transporte marítimo internacional. Ausência de
protesto no prazo de 10 dias da entrega das mercadorias.
Decadência configurada, nos termos do artigo 754,
parágrafo único, do Código Civil. Seguradora que, com o
pagamento, sub-roga-se nos direitos e ações do segurado,
que já havia decaído do seu direito de ação.
Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez
que se incluem no acórdão os elementos suscitados.
Recurso adesivo da requerida provido.
Recurso de apelação da requerente prejudicado.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo que foram
interpostos pelas partes em razão da r. sentença de fls. 387/391, que julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento dos valores de
R$396,33 e R$2.238,33 acrescidos de correção monetária desde o desembolso e de
juros de mora ae 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento
de despesas processuais e honorários de 10% do valor da condenação.
A requerente HDI Global Seguros S/A interpôs recurso de
apelação e, em suas razões recursais de fls. 393/402, alegou, em síntese, que foi
proposta ação regressiva referente a indenização securitária paga à segurada
Marcopolo S/A, que teve as suas mercadorias avariadas e itens extraviados durante
transporte marítimo; que a segurada da apelante contratou a apelada para agenciar e
transportar, “via modal marítimo internacional”, a carga segurada do Porto de Santos
(São Paulo Brasil) para o Porto de São Tomas de Castilha (Guatemala); e, que,
quando da chegada ao porto de destino, em 05/12/2018, foram emitidos documentos
pela autoridade portuária do Porto de São Tomas de Castilha indicando as avarias e a
falta de algumas peças.
Ainda, alegou que “o consignatário expediu as cartas de
protesto para resguardar direitos”; que foi elaborado “Relatório de Regulação” pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122521-57.2019.8.26.0100 -Voto no 35731 e
3
empresa especializada Crawford; que foi paga indenização no valor de R$41.253,29
com sub-rogação; que, apesar da arguição de decadência, foram apresentadas fotos
referentes aos objetos da indenização; que a apelada tinha ciência inequívoca em
relação aos itens que foram extraviados; que a documentação apresentada comprova
a falta dos equipamentos no desembarque; e, que a apelada, como especialista na
realização de transporte, assume todos os riscos inerentes à sua atividade.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 409/423, na quais a
apelada alegou, também em síntese, que a sua responsabilidade cessou com o
desembarque dos veículos no país de destino; que a transportadora não pode se
responsabilidade por fatos posteriores ao desembarque; ausência de protesto do
transportador marítimo; ausência de participação do armador na vistoria de
desembarque;
imprestabilidade
da
vistoria
realizada
unilateralmente;
desconhecimento do transportador marítimo da existência de “supostos itens soltos”;
ausência de contratação de cobertura adicional para extravios; e, pagamento por mera
liberalidade.
A requerida Lac Wordwilde do Brasil Transportes
Internacionais S/A interpôs recurso adesivo e, em suas razões recursais de fls.
424/434 alegou, em resumo, que restou configurada a decadência por ausência de
protesto do transportador, nos termos do artigo 756, do Decreto-Lei n. 1.608/39 e
artigo 754, do Código Civil. Ainda, houve presquestionamento da matéria.
Foram apresentadas as respectivas contrarrazões a fls.
439/449, nas quais, resumidamente, alegou inexistência de decadência; que o decurso
do prazo decadencial não obsta o exercício da ação regressiva; e, que tal regra não se
aplica à seguradora.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.
Compulsando os autos, verifica-se que a requerente alegou
que a mercadoria foi embarcada, em 01/11/2018, no Porto de Santos (Brasil), e que
chegou, em 05/12/2018, no Porto de São Tomas de Castilha (Guatemala), com
registro de avarias nas mercadorias e ausência de itens; que o consignatário expediu
as cartas de protesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122521-57.2019.8.26.0100 -Voto no 35731 e
4
Entretanto, dentre os documentos apresentados, não foram
juntadas as mencionadas cartas de protesto.
A requerida, por sua vez, em sua contestação alegou que,
conforme relatórios anexados, o desembarque ocorreu em 19/11/2018, que as avarias
foram constatadas em 30/11/2018, que somente em 05/12/2018 houve comunicação à
seguradora e, ainda, que somente 17/12/2018 foi recebida correspondência
informando os alegados danos, data esta em que já estava configurada a decadência.
Todavia, em que pese a relevância dos argumentos e dos
documentos mencionados pela requerida, a requerente não apresentou manifestação
sobre a contestação, conforme certificado a fls. 353, o que repercute na presunção de
veracidade das alegações da requerida.
No mais, é importante mencionar que o artigo 754, do
Código Civil, dispõe, expressamente, que:
“Art. 754. As mercadorias devem ser entregues ao
destinatário, ou a quem apresentar o conhecimento
endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e
apresentar as reclamações que tiver, sob pena de
decadência dos direitos.
Parágrafo único. No caso de perda parcial ou de avaria
não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva
a sua ação contra o transportador, desde que denuncie o
dano em dez dias a contar da entrega.”
No tocante à sub-rogação, o artigo 786, do Código Civil,
prevê que:
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado
contra o autor do dano. § 1o Salvo dolo, a sub-
rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo
cônjuge do segurado, seus descendentes ou
ascendentes, consangüíneos ou afins. § 2o É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122521-57.2019.8.26.0100 -Voto no 35731 e
5
ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou
extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a
que se refere este artigo.”
Tendo em vista que não foi comprovada a realização de
protesto ao transportador no prazo de 10 dias da entrega das mercadorias nem foram
impugnados as datas, informações e documentos mencionados pela requerida em sua
contestação, de rigor reconhecer que restou configurada a decadência prevista no
artigo 754, do Código Civil.
Também não merece acolhimento a alegação de não
aplicação de tal prazo decadencial à seguradora, pois esta se sub-roga em todos os
direitos e ações do segurado e, quando do pagamento com sub-rogação, o segurado já
havia decaído do seu direito de ação.
Nesse sentido, seguem julgados do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, inclusive desta Colenda 22a Câmara de Direito
Privado:
“OBJEÇÃO PRELIMINAR ARGUIDA POR
TODAS AS APELANTES ILEGITIMIDADE
PASSIVA NÃO OCORRÊNCIA apelantes DHL
que eram as agentes de carga responsáveis pelo
transporte das mercadorias realizado pela apelante American Airlines hipótese de
solidariedade entre os integrantes da cadeia de
transporte
precedentes
objeção
rejeitada.
DECADÊNCIA
OCORRÊNCIA
AÇÃO
REGRESSIVA
AJUIZADA
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA
VISANDO
RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO PAGA
EM RAZÃO DE SINISTRO TRANSPORTE DE
MERCADORIAS
EXTRAVIO
PARCIAL
PROTESTO NÃO REALIZADO NO PRAZO
DECADENCIAL DE DEZ DIAS PREVISTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122521-57.2019.8.26.0100 -Voto no 35731 e
6
NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 754 DO
CC incidência do dispositivo legal em referência
que não fica restrita à relação havida entre as
partes do contrato de transporte
apelada que
ajuizou a ação na qualidade de sub-rogada nos
direitos e ações que competiriam ao segurado
(art. 786 do CC) direito da segurada que foi
alcançado pela decadência apelada que sub-rogou-
se em um direito já fulminado precedentes
circunstância de o segurador passar a ocupar a
posição de credor do causador do prejuízo que
não é suficiente para afastar a necessidade do
protesto dentro do prazo de dez dias ato
necessário para que remanescesse o direito de
reparação em regresso por parte da apelada
decadência pronunciada, pelo que se dá a
extinção do processo, com resolução do mérito,
forte no art. 487, inciso III do CPC recursos
providos.”
(Apelação n. 1019187-15.2016.8.26.0002. Órgão
julgador: 12a Câmara de Direito Privado. Relator:
Des. Castro Figliolia. Data do julgamento:
01/07/2020);
“AÇÃO REGRESSIVA. Transporte marítimo de
mercadorias. Avaria. Decadência. Ausência de
protesto. Exegese do art. 754, parágrafo único, do
Código
Civil.
Caducidade
do
direito
à
indenização que se estende à seguradora autora.
Sub-rogação. Inteligência do art. 786 do Código
Civil. Sentença reformada. Recurso provido.”
(Apelação n. 1003772-60.2014.8.26.0002. Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122521-57.2019.8.26.0100 -Voto no 35731 e
7
julgador: 12a Câmara de Direito Privado. Relator:
Des. Tasso Duarte de Melo. Data do julgamento:
15/06/2016); e,
“SEGURO.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS OCORRIDOS EM
TRANSPORTE MARÍTIMO E TERRESTRE
DE CARGA. DECADÊNCIA CONFIGURADA,
DECISÃO MANTIDA, À LUZ DO DISPOSTO
NO ART. 754 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação n. 9212822-69.2009.8.26.0000. Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado. Relator:
Des. Campos Mello. Data do julgamento:
12/01/2012).
Quanto ao prequestionamento da matéria para o fim de
manejo de recurso às Cortes Superiores deve ser destacado que:
“Para que se tenha por configurado o pressuposto
do pré-questionamento, é bastante que o tribunal
de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa
menção
ao
dispositivo
legal
pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ
157/31, v.u., acórdão da Corte Especial).
Deve-se, ainda, ressaltar a observância do artigo 1.025, do
Código de Processo Civil, que introduziu no nosso ordenamento jurídico a figura do
prequestionamento ficto ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os
elementos suscitados, ainda que o recurso não seja admitido ou seja rejeitado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso adesivo da
requerida, restando prejudicado o recurso de apelação da requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122521-57.2019.8.26.0100 -Voto no 35731 e
8
Por consequência, restam invertidos os ônus sucumbenciais,
devendo a requerente arcar com honorários advocatícios ora fixados em 10% do
valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC.
Roberto Mac Cracken
Relator